Tribunal: TJDFT
Processo: 0723656-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723656-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA REGINA DA COSTA JESUS AGRAVADO: JULIETA NERY DE MORAIS, GILMAR ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Sônia Regina da Costa Jesus em face da decisão, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que determinou a realização de perícia judicial para fins de liquidação do montante da reparação de danos consignado em sentença condenatória. Em suas razões, a agravante ressalta, inicialmente, que a indenização se refere ao valor do aluguel por ocupação indevida, que corresponde a R$ 486,00 mensal, como delimitado na exordial. Sustenta ser desnecessária a nova perícia determinada, considerando a notória inaplicabilidade do montante de R$ 183,70, tido pela parte adversa como remuneratório da área em questão. Invoca a interpretação conforme os artigos 156, 322, 324 e 509, §4o, todos do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pretende que seja reconhecida a desnecessidade da perícia judicial e cosignada a remessa do processo principal ao Contador Judicial para apuração do valor devido. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. É cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento, uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC ,e ter a hipótese vertente previsão no parágrafo único do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. O efeito suspensivo em exame baseia-se no parágrafo único do artigo 995 do CPC e objetiva obstar a realização de perícia judicial determinada para fins de liquidação de sentença condenatória. Para tanto, é essencial que estejam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente. A parte da decisão que é objeto do presente recurso constitui-se dos seguintes fundamentos, in verbis: “Inicialmente, tendo em vista o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça à segunda requerida durante a fase de conhecimento (ID 95648508), que se estendem à fase executiva, promovo sua anotação no Sistema PJe. No mais, cuida-se de liquidação de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas. O dispositivo sentencial liquidando assim dispôs (ID 81692391): “Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com espeque no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para reintegrar a autora na posse da área invadida, equivalente a 756,11 m2, conforme indicado no croqui do laudo pericial indicado nos autos 479-482, e condenar a parte ré ao pagamento de indenização pelo uso indevido da área, a partir da citação, em montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença, limitado, entretanto, ao valor mensal pleiteado na exordial.” Vejo que a primeira requerida pugna pela aferição do valor por meio de perícia ou, alternativamente, que seja fixado o valor de R$ 183,70 (ID 86589118). A parte requerente, no que toca ao objeto da liquidação, aponta o valor de R$ 486,00 (ID 86642880). A segunda executada pugna pela concessão da gratuidade da Justiça, que seja observado o limite máximo de R$ 486,00 fixado na sentença, a realização de perícia técnica ou que seja fixado no valor proporcional de R$183,73 (ID 89032296). Nessa senda, anoto que não houve a fixação na sentença do valor de aluguel decorrente do uso indevido da área reintegrada, tanto assim que foi postergada sua apuração para a presente fase de liquidação. De outra banda, não havendo consenso entre as partes, se mostra imprescindível a aferição judicial para se determinar o valor de locação pertinente à área do imóvel outrora ocupado pela requerida. Outrossim, diante da particularidade da fração ocupada no imóvel, conforme laudo produzido na fase de conhecimento (cópia no ID 86589119), se mostra necessária a nomeação de perito para elaboração de laudo, abaixo disciplinada. (...)” Em que pese haver determinação de reintegração de posse e condenação indenizatória pelo uso da área invadida, há discordância entre as partes litigantes sobre o montante da reparação da danos, como posto em destaque na r. decisão agravada. Logo, não há como desconstituir a ordem de realização de nova perícia judicial, porquanto se trata de medida legal necessária ao deslinde de questão insuficientemente elucidada frente às provas acostadas nos autos principais (artigos 464, §1o; 472 e 480, do CPC). Além disso, o laudo de ID 86589119 – Págs. 14/41, na origem, revela uma correlação entre o argumento de “particularidade da fração ocupada no imóvel” e a necessidade de laudo judicial na atual fase dos autos principais. Nesse contexto, o direito ao recebimento do aluguel não pode se justapor ao processo de liquidação para apurar com precisão o montante reparatório devido. Assim, malgrado o perigo de dano de difícil reparação consubstanciado nos atos processuais subsequentes à ordem questionada, tais como nomeação de perito, apresentação dos respectivos honorários e pagamento destes, inexiste, in casu, plausibilidade no direito invocado pela agravante para o deferimento da tutela de urgência pretendida. Sob este prisma, ausente um dos requisitos legais necessários ao deferimento da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Oficie-se para comunicar a presente decisão e solicitar informações ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2021, 12:47:59. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator